Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ADEQUADO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato judicial que extingue o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento.
2. O recurso cabível para o pronunciamento do juiz que extingue o processo, com resolução de mérito, é a apelação.
3. É inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.